Tribunal: TJDFT
Processo: 0717126-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO VERIFICADA. ABUSO DE PODER NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido autoral de condenação do Distrito Federal a indenizar-lhe por danos morais.

2. Na origem, o autor, ora Recorrente, ajuizou ação indenizatória em face do Distrito Federal. Informou que, tendo se dirigido a 2a Delegacia de Polícia do Distrito Federal para registrar boletim de ocorrência referente a discussão de trânsito, foi vítima de prisão arbitrária por parte do agente de polícia. Aduz que foi abordado de forma brusca e agressiva resultando em lesão em seu braço esquerdo, o qual contém prótese. Aduziu que ficou sem acesso ao seu aparelho celular, tendo permanecido preso por cerca de 1 hora e que não foi atendido pelo delegado de polícia, vez que estaria ocupado. Ao argumento de que o agente agiu com abuso de autoridade e que sofreu agressão física e psicológica, pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que a sentença é nula por ausência de fundamentação. No mérito, aduz que, tendo se dirigido à delegacia de polícia a fim de registrar um crime e ser amparado, restou algemado e preso indevidamente e que não houve resistência à prisão. Não obstante, foi aplicada força desproporcional e indevida em seu braço, o qual conta com prótese. Argumenta que foi tratado como criminoso em situação humilhante e que, diante da comprovação dos fatos narrados, a sentença merece reforma, condenando-se o Distrito Federal na obrigação de indenizar pelos danos morais sofridos.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise de nulidade da sentença e da configuração responsabilidade civil do estado que justifique a condenação do ente federado à reparação por dano moral.

6. Em sua fundamentação, a sentença recorrida analisou as provas apresentadas nos autos, não se evidenciando a existência nulidade. Preliminar rejeitada.

7. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos, quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. Assim, verificados os pressupostos necessários à responsabilização civil estatal (conduta, nexo e resultado) e ausente demonstração de causas excludentes, impõe-se ao Estado o dever de indenizar pelos danos causados em sua atuação.

8. No caso, a sentença concluiu que as testemunhas ouvidas em Juízo não se prestaram a atestar os fatos sustentados pelo autor, ora Recorrente, não tendo o demandante, assim, se desincumbido do seu ônus probatório. Com razão o Juízo sentenciante. A instrução processual e a produção de prova oral não dão suporte à alegação de excesso praticado pelo agente de polícia no uso de suas atribuições. Com efeito, as testemunhas arroladas e ouvidas em Juízo não presenciaram a alegada abordagem agressiva, a abusividade da atuação estatal ou a prática de ato que tenha extrapolado a normalidade, de modo que não há qualquer abuso de poder comprovado e dano moral a ser reparado.

9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenado o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.